Tribunal: STF
Processo: ADI 7535
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LICENÇAS-MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOTANTE NO SERVIÇO PÚBLICO E MILITAR ESTADUAL. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradora-Geral da República contra dispositivos de leis do Estado do Rio Grande do Sul que tratam das licenças-maternidade, paternidade e adotante no âmbito do serviço público estadual e militar.



    2. Pretensão de uniformizar as licenças parentais, assegurando prazos mínimos de 180 dias para licença-maternidade e adotante, e de 20 dias para licença-paternidade, com possibilidade de compartilhamento entre cônjuges ou companheiros, independentemente do vínculo jurídico com a Administração Pública.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há três questões principais em discussão:



    (i) saber se a legislação estadual promoveu discriminação entre servidores efetivos, comissionados e temporários quanto ao usufruto das licenças parentais;



    (ii) estender aos pais solo o direito à licença-maternidade;



    (iii) verificar a possibilidade de compartilhamento do período da licença entre os cônjuges.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    (i) A jurisprudência do STF estabelece que não pode haver discriminação entre mães biológicas e adotantes, uma vez que a licença-maternidade não visa apenas atender à necessidade biológica de recuperação da mulher após o processo de gestação e parto, mas também privilegiar outros valores importantes, tais como o convívio da criança com os pais, o desenvolvimento do vínculo afetivo e a adaptação da criança ao núcleo familiar. 



    (ii) O direito à convivência familiar e o melhor interesse da criança justificam a extensão do direito à licença-maternidade aos genitores monoparentais, sejam eles estatutários, militares ou temporários.



    (iii) O STF firmou entendimento no sentido da ausência de disposição constitucional a respeito do livre compartilhamento da licença parental entre o casal, remetendo a matéria à deliberação do Legislativo. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Pedido julgado procedente em parte para dar interpretação conforme à Constituição aos arts. 141, caput, 141-A, caput, e 143 da Lei Complementar nº 10.098, de 3 de fevereiro de 1994, com a redação dada pelas Leis nº 15.165/2018, 15.450/2020, e 15.910/2022; e aos arts. 78, caput, e 80 da Lei Complementar nº 10.990, de 18 de agosto de 1997, com a redação das Leis nº 13.117/2009 e 15.165/2018, todas do Estado do Rio Grande do Sul, de modo que seja assegurado o direito às licenças previstas naqueles dispositivos aos servidores públicos estaduais, independentemente do vínculo firmado com a Administração Pública, ocupantes de cargo efetivo ou não.